Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716452-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MIRIAN EMERICK CORIOLANO AGRAVADO: IRACEMA PAIVA MACHADO MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Espólio de MIRIAN EMERICK CORIOLANO em face de IRACEMA PAIVA MACHADO MOTA ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de despejo (n. 0709451-33.2023.8.07.0001), indeferiu a produção de prova oral, nos seguintes termos da decisão ID 190953628, mantida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 191957776). Confira-se a decisão Agravada: Indefiro o pedido de produção de prova oral, pois desnecessária à solução da lide. Cumpra-se de imediato a determinação liminar de despejo, cabendo à parte autora fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Após, anote-se conclusão para sentença. A Agravante alega que (i) a Agravada apresentou a ação de despejo com cobrança em face de MIRIAN EMERICK CORIOLANO, todavia esta faleceu em 09/05/2023; (ii) a única possuidora do imóvel desde o momento do falecimento do Cujus (inclusive, antes, desde quando a de Cujus se ausentou do bem) é a terceira Fernanda Emerick Coriolano Amaral, questão que é, inclusive, incontroversa nos autos originários (art. 374, inciso II, do CPC); (iii) em razão da falta de posse do imóvel, o ora Agravante requereu a realização de prova oral para confirmar, mais uma vez, que a posse do imóvel está com terceira ocupante; (iv) apresentou embargos de declaração em face dessa decisão, a fim de que o Juízo observasse que o objeto da ação em face do Espólio deveria se limitar até a data do óbito, tendo em vista que o imóvel está ocupado por terceira estranha ao litígio, de modo que Espólio não tem qualquer legitimidade passiva para qualquer ação de cobrança e para realização de despejo; (v) o Juízo a quo, desrespeitando o fato de ser incontroverso que o Espólio não tem acesso ao imóvel, entendeu que o contrato de locação estaria vigente até a desocupação; (vi) o mandado de desocupação foi, então, erroneamente emitido ao Espólio, mesmo quando é incontroverso que ele não tem a posse do imóvel; (vii) o presente agravo de instrumento versa sobre a perda do objeto do despejo, ilegitimidade passiva e da limitação dos pedidos/causa de pedir da lide, em razão da morte da locatária Sra. Mirian Emerick. Tais questões versam sobre matérias de ordem pública, é plenamente possível a interposição de agravo de instrumento; (viii) o Juízo de origem entendeu que a morte da locatária não teria extinguido o contrato de locação, eis que essa “não extingue automaticamente o contrato, salve disposição contratual expressa. assim, persistem as obrigações contratuais até que o imóvel seja devolvido ao locador”; (ix) eventual efeito sub-rogatório, somente pode ocorrer em face do “herdeiro ou do dependente econômico ou do companheiro” que residir no imóvel na data do óbito, como consta do art. 11, inciso II, da Lei de Locações; (x) nos termos da jurisprudência colacionada, o alvo do despejo ou do pagamento dos aluguéis respectivos é justamente a pessoa sub-rogada na locação, que residia no imóvel na data do óbito, no caso, Fernanda Emerick Coriolano Amaral, que é terceira estranha ao litígio; (xi) a inventariante jamais teve acesso ou a chave do imóvel sub judice; (xii) tendo em vista que não houve sub-rogação aos herdeiros que irão partilhar a herança, pois não residiam no imóvel na data do óbito, necessário se faz a reforma da decisão Agravada; (xiii) a pretensão recursal está em harmonia com as disposições normativas e, principalmente, na jurisprudência majoritária deste TJDFT; (xiv) isso mostra, de forma veemente, que o presente recurso possui fumus bonis iuris, a justificar a concessão de tutela antecipada; (xv) o perigo na demora reside no fato de que a demora no julgamento do presente agravo de instrumento poderá ocasionar prejuízos processuais irremediáveis à Agravante; (xvi) o Juízo está realizando medidas em face do Espólio mesmo quando esse é parte ilegítima para responder qualquer coisa após o óbito da de Cujus, pelo fato da posse estar na mão de terceira estranha ao litígio; (xvii) presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela recursal, em especial do premente risco de dano. Requer a antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento e a retificação de qualquer mandado de desocupação que foi erroneamente destinado ao Espólio que não tem a posse do imóvel sub judice, sendo que a desocupação deve se realizar em face da atual ocupante do bem. Ao final, pede: No mérito, requerer a modificação da R. Decisão agravada para que: (i) seja declarado a limitação da lide até a data do óbito de Cujus, isto é, até 09/05/2023, em razão da ilegitimidade passiva para cobrança de qualquer valor após tal data em face do Espólio, pela ocupação do imóvel por terceiro estranho ao litígio, questão INCONTROVERSA, conforme confesso pelo Agravado; (ii) seja declaração da perda do objeto do pedido do despejo em face do Espólio da MIRIAN EMERICK CORIOLANO e dos herdeiros que partilharam a herança, devendo eventual ação de imissão na posse e de cobrança por aluguéis/encargos ser intentada em face da atual ocupante do imóvel (Fernanda Emerick Coriolano), em ação própria. (iii) seja modificado a r. decisão agravada, com deferimento a realização de provas requeridas pela Agravante, sob pena de cerceamento de defesa; (iv) Por fim, em razão do Espólio não ter a posse do imóvel, e de boa-fé, ele não obsta a realização do ato, requerendo, contudo, assim como todos os pedidos acima, que seja feito a retificação do mandado quanto a pessoa legitima para responder pelo despejo, a saber, a pessoa ocupante do bem. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em face da suspensão concedida no agravo de instrumento n. 0706400-80.2024.8.07.0000 (ID 187969781 dos autos de origem). Convém consignar a ressalva na decisão que suspendeu o recolhimentos das custas que “se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada”. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque em que pese a Agravante afirmar que Juízo de origem indeferiu a produção de prova oral requerida por ela a fim de comprovar que o Espólio e os herdeiros que foram avocados a suceder jamais tiveram a posse do imóvel sub judice, nos fundamentos do seu próprio recurso ela afirma que “a única possuidora do imóvel desde o momento do falecimento do Cujus (inclusive, antes, desde quando a de Cujus se ausentou do bem) é a terceira Fernanda Emerick Coriolano Amaral, questão que é, inclusive, incontroversa nos autos originários (art. 374, inciso II, do CPC)”. Portanto, no caso, sendo incontroverso o fato que se deseja provar, com razão o Juízo de origem ao indeferir o pedido de produção de prova oral, diante da sua desnecessidade à solução da lide. Quanto à questão da alegada ilegitimidade passiva da Agravante para ocupar o polo passivo da demanda, com razão a manifestação do Juízo de origem ao afirmar que a morte do locatário não extingue automaticamente o contrato, salve disposição contratual expressa. Assim, persistem as obrigações contratuais até que o imóvel seja devolvido ao locador (ID 191957776). Portanto, nessa análise sumária, típica desse momento processual, não vislumbro a alegada ilegitimidade da Agravante para responder a ação de cobrança ajuizada contra ela. Por consequência, não se verifica qualquer impropriedade no mandado de desocupação expedido na origem. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos, também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para o deferimento da liminar requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024 12:53:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador